Tribunal: TJMT
Processo: 1030767-75.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030767-75.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.449.511-59 (EMBARGANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA HISTÓRICA E REGULATÓRIA DO SCR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença de improcedência proferida em ação de conhecimento ajuizada contra instituição financeira, na qual se discutia a manutenção de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após o trânsito em julgado de decisão revisional.

O embargante sustenta omissão quanto à manutenção e atualização mensal do apontamento no SCR, bem como quanto ao suposto caráter restritivo do sistema, requerendo o saneamento dos alegados vícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada manutenção irregular e atualização mensal do registro no SCR após o trânsito em julgado; e (ii) contradição ou ausência de fundamentação acerca da natureza jurídica e dos efeitos do referido sistema.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão de premissas fáticas já apreciadas pelo Colegiado.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao SCR, assentando sua natureza regulatória e histórica, distinta dos cadastros privados de inadimplentes, e reconhecendo a licitude da comunicação de dados verídicos à autoridade supervisora, inexistindo decisão transitada em julgado à época do registro.

A alegação de manutenção indevida do apontamento foi examinada sob a premissa de que o sistema não promove exclusão retroativa de registros regularmente efetuados, mas conserva histórico informacional, cuja atualização mensal decorre de exigência normativa do órgão regulador, não configurando, por si, ato ilícito.

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mera insurgência contra conclusão jurídica adotada, o que extrapola os limites integrativos dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A manutenção de registro histórico no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando realizado de forma regular e em conformidade com a regulação vigente, não configura ilicitude apta a ensejar acolhimento de embargos declaratórios por alegada omissão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 340828374).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão possui pontos omissos e controvertidos, alegando que não houve enfrentamento da questão central e superveniente, devidamente comprovada nos autos, referente a manutenção do apontamento restritivo mesmo após o transito em julgado, bem como sua renovação mensal, circunstância que descaracteriza qualquer alegação de mero registro histórico.

Continua afirmando que, a decisão colegiada parte da premissa de que não houve manutenção irregular do registro, todavia, a prova documental juntada, evidencia que o apontamento permanece ativo e vem sendo atualizado mês a mês.

Além disso, narra que há omissão quanto ao caráter restritivo do SCR no caso concreto.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 346231886).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 347614880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JUAREZ FLORENCIO DA SILVA JUNIOR
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 340828374).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando especificamente as alegações do embargante, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à manutenção e atualização mensal do apontamento no SCR após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a abusividade do débito. Contudo, tal alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa ao registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), estabelecendo premissas jurídicas precisas sobre a natureza deste sistema, sua distinção em relação aos cadastros privados de inadimplentes e a licitude da conduta da instituição financeira ao prestar informações ao órgão regulador.

Quanto à suposta omissão sobre a manutenção do registro após o trânsito em julgado, o acórdão foi expresso ao consignar que o SCR possui caráter histórico e que as informações são alimentadas mensalmente pelas instituições financeiras, conforme orientação do próprio Banco Central. O voto condutor destacou textualmente que "o SCR possui caráter histórico, não se prestando à retroação de efeitos para exclusão de registros verídicos, realizados em conformidade com a regulação vigente".

Ademais, o acórdão fundamentou que "no momento do registro impugnado, não havia decisão judicial transitada em julgado que reconhecesse a inexigibilidade do débito, inexistindo, assim, vedação à comunicação da operação ao Banco Central". Esta premissa não foi desconstituída pelo embargante, que se limita a reiterar argumentos já apreciados e rechaçados pelo Colegiado.

No que tange à alegada contradição sobre a natureza do SCR, inexiste o vício apontado. O acórdão foi categórico ao distinguir o SCR dos cadastros privados de proteção ao crédito (SPC/SERASA), reconhecendo que, embora o sistema possa influenciar indiretamente a análise de risco creditício, sua finalidade precípua é regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional.

A jurisprudência colacionada pelo embargante em seus memoriais não se aplica ao caso concreto, porquanto trata de situações em que houve comprovada manutenção irregular de débitos prescritos ou reconhecidamente inexistentes, o que não se verifica nos presentes autos. O registro questionado foi realizado em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão revisional, e a permanência de informações históricas no SCR não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação.

Quanto à atualização mensal do sistema, o próprio Banco Central esclarece em seu sítio eletrônico que as instituições financeiras remetem as informações uma única vez por mês e que o sistema não "limpa" o histórico, mantendo o registro das operações nas datas em que ocorreram. Esta característica técnica do SCR foi devidamente considerada no acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida.

O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando atribuir ao SCR natureza que o acórdão expressamente afastou, com base em sólida fundamentação jurídica e jurisprudencial. Tal pretensão não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado ou à análise de teses jurídicas já apreciadas e rechaçadas pelo Colegiado.

Relativamente ao prequestionamento, é certo que sua viabilidade pressupõe a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado encontra-se fundamentado de forma suficiente e adequada à solução da controvérsia nesta instância recursal, tendo enfrentado todas as questões relevantes ao deslinde da causa.

Ademais, como bem pontuado pela parte embargada em suas contrarrazões, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, podendo decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Portanto, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos
aclaratórios
, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes
. 4.
A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026